Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento.
2. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na petição inicial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no diploma processual.
3. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva para a sua configuração.
4. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). Os lucros cessantes compreendem o que razoavelmente deixou-se de lucrar, precisam ser demonstrados e deverão decorrer direta e imediatamente do ato ilícito. A ausência de prova impõe a rejeição do pedido.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.